Tribunal: CARF
Processo: 10830.013107/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.013107/2009-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.731 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
ROGÉRIO REMO ALFONSI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
A despesa com honorários advocatícios somente é dedutível dos rendimentos
recebidos acumuladamente em decorrência de ação judicial caso seja
devidamente comprovada mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de fls.
11/14, que exige crédito tributário referente ao ano-calendário de 2005, no montante de
R$ 5.393,91, sendo R$ 2.518,64, a título de imposto de renda pessoa física suplementar
(sujeito à multa de ofício), R$ 1.888,98, de multa de ofício, e R$ 986,29, de juros de
mora, calculados até 31/08/2009.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 12), o procedimento
resultou na apuração da seguinte infração:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.013107/2009-45
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.731 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013107/2009-45

- Omissão de Rendimentos Recebidos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 9.158,71, auferidos pelo
titular e/ou dependentes da fonte pagadora Procuradoria Geral do Estado, CNPJ no
71.584.833/0002-76.
Não foi apresentado recibo de honorários pagos a advogado conforme solicitado na
intimação.
Cientificado do lançamento em 17/08/2009 (fls. 50), o interessado apresentou, em
11/09/2009, a solicitação de retificação de lançamento (SRL) de fls. 04, por meio da
qual alega, em síntese, que o valor de R$ 9.158,71 se refere a honorários advocatícios
pagos ao Dr. João Carlos Amaral Diodatti, CPF no 087.033.808-07, tendo sido lançados
na ficha Pagamentos e Doações Efetuados e deduzidos dos rendimentos tributáveis,
seguindo orientação da resposta 411 e art. 640 do RIR/99.
Visando instruir o presente processo, foi juntado o documento de fls. 50.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
AÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
A despesa com honorários advocatícios somente é dedutível dos rendimentos recebidos
acumuladamente em decorrência de ação judicial caso seja devidamente comprovada
mediante documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 08/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com honorários advogatícios estão comprovadas nos autos
b) tempestividade do recurso voluntário
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos do trabalho, no valor
de R$ 9.158,71, onde o Recorrente alega que o valor tido como omitido corresponde a
honorários advocatícios pagos ao Dr. João Carlos Amaral Diodatti, CPF no 087.033.808-07, os
quais foram lançados na declaração de ajuste do IRPF/2006.
Compulsando os autos, constata-se que a decisão de piso manteve a infração de
omissão de rendimentos do trabalho pela seguinte razão, no essencial, in verbis:
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.731 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013107/2009-45

O lançamento impugnado incluiu aos rendimentos tributáveis relativos à Procuradoria
Geral do Estado, CNPJ no 71.584.833/0002-76, a quantia de R$ 9.158,71,
correspondente à diferença entre o valor informado em DIRF pela fonte pagadora
(R$44.826,49) e o valor declarado pelo contribuinte (R$ 35.667,78).
Em sede de impugnação, o interessado alega que o valor tido como omitido (R$
9.158,71) corresponde a honorários advocatícios pagos ao Dr. João Carlos Amaral
Diodatti, CPF no 087.033.808-07, os quais foram lançados na declaração de ajuste do
IRPF/2006.
Apresenta, para fins de comprovação do alegado, o documento de fls. 07, intitulado
“Prestação de Conta”.
Quanto à possibilidade de dedução dos honorários advocatícios, cumpre, inicialmente,
reproduzir o artigo 56 do Decreto no 3.000/1999, o RIR/1999:
“Art.56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).”
Já a Instrução Normativa SRF n° 15, de 06/02/2001, ao consolidar as normas vigentes
sobre a tributação das pessoas físicas pelo imposto de renda, dispõe, em seu artigo 3°:
“Art. 3o. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incide, no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, abrangendo quaisquer acréscimos e
juros, diminuído do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu
recebimento, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização.”
Dos dispositivos transcritos, infere-se que as despesas incorridas na ação judicial pagas
pelo contribuinte, inclusive com honorários advocatícios, devidamente comprovadas,
são dedutíveis dos rendimentos tributáveis.
Examinando-se o documento trazido aos autos pelo impugnante (fls. 07), constata-
se que, embora discrimine o valor pago ao advogado, o mesmo não se constitui em
documento hábil à comprovação pretendida, uma vez que não foi assinado pelo
destinatário dos recursos.
Saliente-se que o documento comprobatório do pagamento de honorários
advocatícios já havia sido solicitado ao contribuinte, consoante intimação realizada
pela fiscalização durante a ação fiscal.
Nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 333 do Código de
Processo Civil).
Assim, apurada a omissão de rendimentos, cabe ao sujeito passivo o ônus de
comprovar a efetividade das despesas que reduziriam a base de cálculo do imposto.
Desse modo, não sendo possível vincular o referido pagamento de honorários
advocatícios aos rendimentos tributáveis considerados omitidos, nenhum valor
pode ser deduzido a esse título.
(negritou-se)
Contudo, em sede de Recurso Voluntário, o Recorrente apresenta declaração
emitida por seu advogado, devidamente assinada, logo é possível vincular o referido pagamento
de honorários, no valor R$ 9.158,71, aos rendimentos tributáveis considerados omitidos.
Conclusão
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.731 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013107/2009-45

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 76
DF CARF MF
Original